Tribunal: TJDFT
Processo: 0735899-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735899-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEGA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: LUCIANA BRITO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MEGA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA. (ID 50652135) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por LUCIANA BRITO DE SOUZA em desfavor da agravante, cancelou a audiência designada. Eis o teor do decisório (ID 168176305): Cancele-se a audiência designada. No mais, considero que a legislação aplicada ao caso, bem como as provas documentais existentes nos autos são suficientes para o deslinde da questão, sendo desnecessária a dilação probatória. Desta forma, entendo que o feito comporta julgamento antecipado do mérito e, por isso, determino que os autos sejam conclusos para sentença, na forma do Art. 355, I, do CPC. Inconformada, a recorrente alega que a audiência de instrução e julgamento foi desmarcada cinco dias antes de sua realização, modificando o entendimento anterior sobre a necessidade da realização do mencionado ato judicial. Menciona o direito ao contraditório e à ampla defesa, argumentando que devem ser assegurados os meios adequados para sua realização. Requer, liminarmente, a tutela de urgência em caráter antecedente para que seja realizada a oitiva das testemunhas arroladas nos autos. No mérito, pede que seja confirmado o pedido com o provimento do recurso. Preparo no ID 51152150. É o relato do essencial. A despeito da questão de fundo, no que se refere à decisão acerca do indeferimento da produção de provas, o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. O artigo 1.015 do CPC apresenta rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias arroladas, além das demais previstas em lei. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da simples leitura do artigo mencionado, observa-se que o CPC restringiu as hipóteses de cabimento do presente recurso, retirando-se a possibilidade de interposição do agravo de instrumento quando se tratar de decisão interlocutória não inserida na referida previsão legal. É notório, pois, o manifesto desenquadramento do caso com o rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Impõe-se, portanto, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do presente inconformismo, haja vista ausência de previsão legal. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisum que, por considerar desnecessária, indefere a produção probatória. Nesse sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Incabível agravo de instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015 para discussão sobre indeferimento de prova pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1373824, 07505326720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES. 1. Não se pode conhecer do recurso no ponto em que pretende atacar a decisão quanto ao indeferimento da produção de prova testemunhal, já que não há previsão específica para cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tal questão. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada, se não for demonstrada a urgência decorrente da inutilidade da análise da questão por ocasião do julgamento de eventual e futuro apelo. 2. Se os elementos constantes nos autos não são suficientes, não há como deferir o pedido liminar de manutenção de posse, devendo-se aguardar o prosseguimento da demanda, com maior dilação probatória. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1600552, 07233411320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVOINTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AAGRAVODEINSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. DEFINIÇÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO1.015DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que define a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente. III. Decisões sobre produção de provas, dentre as quais a que versa sobre o pagamento da remuneração do perito, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, a despeito de inconvenientes temporais, motivo pelo qual não desafia agravo de instrumento. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1645585, 07411484620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 30/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada - Grifo nosso) Na mesma linha é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias. Precedente. 2. Alterar o entendimento das instâncias ordinárias, no caso em apreço, demandaria reexame de matéria fática-probatória, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1854565 PR 2021/0071168-1, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022 - Grifo nosso) Cediço, ademais, que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPCé de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Com efeito, impossível aplicar a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Afinal, ainda que se admita, em alguns casos, uma interpretação extensiva ao rol do artigo 1.015, não seria essa a hipótese dos autos, vez que a manutenção da decisão recorrida não implicará nulidade processual, tampouco causará prejuízo imensurável à parte. Assim sendo, com a adoção da citada norma processual, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1.704.520/MT), com os necessários esclarecimentos, e não se verificando questão urgente apta a ampliar o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Além disso, conforme preceitua o § 1o do art. 1.009 do CPC, as matérias objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, desse modo, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador